Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelos Senhores Almerindo Augusto de V. Trindade, Celso Roberto da Cunha Lima, José Carlos Duarte e Rui Sulzbacher em face do Acórdão 3137/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Ministério Público Federal.